Tribunal: TJES
Processo: 0037383-24.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0037383-24.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR. MANTIDA. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

2. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES.

3. A circunstância de o Poder Judiciário reduzir o
quantum

das multas não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, pois a premissa adotada foi a da exorbitância das multas, e não que a norma é inconstitucional.

4. No caso, a multa foi reduzida em 50% (cinquenta por cento), porque a conduta praticada não revelou maior gravidade, cuidando-se de apenas uma reclamação, proveniente de um consumidor, a respeito de cobrança de conta telefônica acima de seu consumo médio, por três meses (outubro, novembro e dezembro/2007).

5. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

6. Recursos conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela TIM CELULAR S.A. e, por maioria, negar provimento ao recurso do PROCON municipal de Vitória/ES.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037383-24.2012.8.08.0024

RELATOR : DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO/DES. JAIME FERREIRA ABREU.

VOTO-VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RECORRENTE/RECORRIDO : TIM CELULAR S.A.

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO.

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos, em razão da matéria.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de duas Apelações Cíveis interpostas por TIM CELULAR S.A. e pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de sentença que, na ação anulatória ajuizada pela empresa, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal, no processo administrativo nº 052/2008, de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos).

Em sessão pretérita, o eminente Relator
negou provimento
ao recurso da empresa e
deu provimento
ao recurso do município, reformando a sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados por TIM CELULAR S.A. e manter o valor da multa administrativa estabelecida pelo PROCON Municipal de Vitória.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante ao recurso de TIM CELULAR S.A., não tenho dúvidas em
acompanhar
o voto de Relatoria, em razão da inexistência de vício que revelasse a nulidade do procedimento administrativo nº 052/2008
.

Mas peço
venia
ao Relator, pois alcancei conclusão diversa quanto à fixação da multa administrativa.

É sabido que o Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Municipal, em caso de violação de normas consumeristas.

No caso concreto, a sentença foi expressa ao manifestar o excesso da penalidade imposta, em razão do disposto no art. 57, do CDC – repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/2003 –, que prevê a aplicação da multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor.

Em momento algum o Magistrado

a quo
deixou de observar o Decreto Municipal n.º 11.738/2003, e sim, decidiu que, pela análise dos mencionados critérios, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor arbitrado merecia redução.

Ademais, a circunstância de o Poder Judiciário reduzir o
quantum
das multas não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, pois a premissa adotada foi a da exorbitância das multas, e não de que a norma é inconstitucional.

A multa foi reduzida em 50% (cinquenta por cento), porque a conduta praticada não revelou maior gravidade, cuidando-se de apenas uma reclamação, proveniente de um consumidor, a respeito de cobrança de conta telefônica acima de seu consumo médio, por três meses (outubro, novembro e dezembro/2007).

E, muito embora não desconheça o poderio econômico da Apelada, este critério não pode ser valorado isoladamente, mas em consonância com a gravidade da infração, com a expressão monetária da vantagem auferida e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, para evitar o enriquecimento sem causa do município Apelante, vislumbro que a multa reduzida pelo Magistrado
a quo
é suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, descabendo a alteração da sentença recorrida.

Nesse sentido, colaciono da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA.

1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
.

3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.

5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)” (destaquei)

EMENTA APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO.

1.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
.

2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto.

4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo , mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
.

3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 11 de fevereiro de 2020 DES. RELATOR/PRESIDENTE

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)” (destaquei)

Assim, também deve ser mantida a condenação das partes à sucumbência recíproca, como determinado na sentença recorrida, em obediência ao art. 86, do CPC.

Ante o exposto, respeitosamente,
inauguro divergência
, para
negar provimento
a ambos os recursos de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor reduzido da multa (proveito econômico), em desfavor dos Apelantes, observada a sucumbência recíproca.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Respeitosamente pedi vista dos autos após a divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos Desembargadores Jaime Ferreira Abreu e Samuel Meira Brasil Jr.

A controvérsia diz respeito ao exame da juridicidade, tendo como parâmetro os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, da multa de R$ 24.331,66 aplicada pelo Procon Municipal ao apelado.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, por coerência ao posicionamento já externado em outros casos semelhantes, hei por bem acompanhar a divergência.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

No caso em análise, conquanto evidente a prática de infração às normas consumeristas, tendo em vista a cobrança abusiva em fatura de cartão de crédito,
a multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada (
R$
24.331,66
).

Logo,
afigura-se imperiosa a
manutenção da
redução
em cinquenta por cento
da multa imposta
na sentença
.

Lado outro, também não prospera irresignação quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto o acolhimento do pedido subsidiário de redução da penalidade implica sucumbência recíproca.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta, rogando vênias aos douto Relator,
conheço do
s
recurso
s

e a ele
s

nego

provimento
.

É como voto.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-se de apelaç
ões cíveis
interpost
as

por
TIM CELULAR S.A.
e

pelo
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA/ES,
em face d
a
r. sentença
(
fls. 261/263
)
, que
acolheu, em parte,
o pedido inicial formulado na
Ação Anulatória de Multa Administrativa de Procedimento Comum ajuizada pela
TIM CELULAR S/A.,

para reduzir em 50%(cinquenta por cento) o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 052/2008.

Condenou ainda, as partes ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados
em 10%(dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Compulsando os autos
de origem
, observa-se que
na origem
fo
i ajuizada Ação Anulatória de Multa Administrativa pela
TIM CELULAR S/A.,
com o fito de
demonstrar que o
PROCON
de Vitória/ES agiu com excesso de poder e desproporcionalidade na aplicação da multa de R$ 24.331,66
(vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos)
no Processo Administrativo nº 052/2008, devendo esta ser revista e minorada.

A
multa administrativa
aplicada
pelo
PROCON
se origina d
o
descumprimento de normas do CDC.

Neste ponto, cumpre registrar que o
PROCON
possui legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

No caso em questão, discute-se se a decisão de aplicação da multa estabelecida no Processo Administrativo nº 052/2008, iniciado junto ao
PROCON
Municipal, violou o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade.

Registre-se, por oportuno, que a multa imposta foi estabelecida em consonância com o disposto no Art. 57, da Lei 8.078/90:

Art. 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir)
, ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

O douto magistrado de primeiro grau entendeu que
“a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida)”
, reduzindo em 50%(cinquenta por cento) o valor da multa arbitrada.

No entanto, observa-se que a dosimetria da multa está prevista tanto no CDC, acima colacionado, quanto no artigo 37, do Decreto Municipal 11.738/03 o qual prevê que,
"para efeito da gravidade da infração, as infrações serão classificadas de acordo com sua
natureza e potencial ofensivo
em quatro grupos (I, II, I
II
e IV) pelo critério constante do Anexo Único."

O § 2º do Art. 40 do Decreto Municipal 11.738/03, determina que a base de cálculo para o cômputo das circunstâncias agravantes e atenuantes será sempre a pena-base base de cálculo para a multa fixada.

O § 1º, do art. 40, do Decreto Municipal 11.738/03, determina que constatando-se fatores agravantes e atenuantes num mesmo processo, concomitantemente, primeiramente aplicar-se-á os percentuais relativos aos fatores atenuantes e posteriormente os percentuais relativos aos fatores agravantes.

Sobre este ponto, embora a jurisprudência admita a revisão valorativa de multas dessa natureza, com espeque nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que a revisão neste caso, contraria os princípios que regem a matéria.

Nesse ponto
, a Instrução de Serviço
PROCON/ES
nº 019/2008, atinente ao procedimento administrativo para apuração de infrações às normas consumeristas, estabelece critérios para fixação dos valores das sanções:

Art. 1º -
A fixação dos valores das
multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor
(art. 57 da Lei nº 8.078, de 11.09.90), dentro dos limites legais daquele diploma,
será feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma da presente instrução de serviço e seu anexo.

Observa-se,
in casu,
que a
Administração
considerou os ditames legais quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, pois
a redução de
multas
sob
alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, “
os princípios da legalidade e da separação dos poderes” (art. 2º, CF/88).

Neste sentido, esta Egrégia 2ª Câmara já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA MULTA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM FIXADO EM PARÂMETROS LEGAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Preliminar:
[...]
4. Legalidade estrita afeta ao tema que foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, de forma que não cabe a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo. 5. Uma vez que se constata que a
imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu fielmente aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos
.
7.
A penalidade administrativa não pode ser reduzida de forma arbitrária, sob pena de tornar-se inócua. M
ulta que, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor do prejuízo causado ao consumidor.
8. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.
(
TJES
, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 02013730-76.2016.8.08.0048. Relator: Des.
Raphael Americano Câmara
. Julgado: 26/07/2022. DJe: 19/08/2022). (destaque).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ART. 56 DO CDC. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA ART. 57 DO CDC. DOSIMETRIA DA MULTA. DECRETO MUNICIPAL Nº 11.738/03. VERBAS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]
3.
Em que pese ser
possível, em tese, a redução da multa fixada, em sede administrativa, na hipótese do quantum respectivo extrapolar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJES, Classe: Apelação, 24110368602, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/01/2017),
no caso concreto não identifica-se hipótese que justifique a redução do
quantum
fixado administrativamente para os seis processos administrativos em questão, uma vez que observou estritamente os critérios legais objetivos para dosimetria das aplicadas.
4. O valor fixado, que não extrapola os limites da razoabilidade ou proporcionalidade, possui, ao contrário, o objetivo de que os direitos do consumidor sejam observados, e que a fornecedora, reincidente na prática ofensiva, passe a agir de modo a respeitar as normas consumeristas e às instituições que por elas zelam.
5. Primeiro recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
. Segundo recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO. (
TJES
.
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0024082-73.2013.8.08.0024. Relator: Des. Convocado
Raimundo Siqueira Ribeiro
. Julgado em: 03/08/2021. DJe: 12/08/2021). (destaque).

Nota-se que o órgão Administrativo realizou todo o procedimento dentro das normas que o regem, descrevendo como se deu a valoração da penalidade de multa, prezando pela legalidade, ampla defesa e contraditório, visto que a parte teve o direito de se manifestar.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo
PROCON
Municipal de Vitória/ES é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e aos demais critérios legais.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
TIM CELULAR S.A.
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
municipal
, de forma a preservar o valor da multa estipulado na decisão administrativa.

Diante da total improcedência dos pedidos, fixo os ônus processuais apenas para a
TIM CELULAR S.A.

É como voto.

Pedindo vênia aos que entendem de forma diversa, voto no sentido de acompanhar o voto de relatoria